Tribunal: TJES
Processo: 5000359-87.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIOLA DOS SANTOS HELMER RESENDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão de corte irregular do fornecimento de energia à sua residência, bem como contínuo fornecimento de energia a menor do que o necessário. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica à propriedade, bem como ao não proceder à reestruturação da rede elétrica em prazo hábil; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder à reestruturação da rede elétrica que abastece a residência da autora, resultam em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder reestruturação da rede elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000359-87.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: FABIOLA DOS SANTOS HELMER RESENDE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA A MENOR DO QUE O NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora em razão de corte irregular do fornecimento de energia à sua residência, bem como contínuo fornecimento de energia a menor do que o necessário. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica à propriedade, bem como ao não proceder à reestruturação da rede elétrica em prazo hábil; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder à reestruturação da rede elétrica que abastece a residência da autora, resultam em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder reestruturação da rede elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que o fornecimento de energia elétrica à sua propriedade rural ocorreu de forma precária (fornecimento a menor do que o necessário) por período superior a 2 (dois) anos, o que lhe causou prejuízos em diversos aparelhos elétricos. Afirma que mesmo realizando aberturas de diversos chamados administrativos, a concessionária não procedeu à correção da rede elétrica e, em certo momento, procedeu ao corte do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade. Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, mas não obteve êxito. Requereu indenizações a título de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante assim concluiu (com decisão integrativa do ID 9802658):

Posto isso, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, via de consequência confirmo a tutela ao seu tempo deferida, condeno a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC, e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença, e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, a EDP suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis por necessidade de perícia técnica. No mérito argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto
, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora da correção do fornecimento de energia elétrica à residência da consumidora – que estaria ocorrendo em níveis menores do que o necessário –, bem como regularidade do corte do fornecimento de energia.

No caso em exame, o prazo de mais de
8 (oito) meses
que a autora passou sem que fosse realizada a correção do fornecimento de energia à sua propriedade rural (a contar da primeira abertura de chamado administrativo) desrespeitou – em muito –os prazos previstos no “ANEXO IV – PRAZOS PARA COMPENSAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO” da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL.

Observa-se que, ao contrário do prazo máximo 60 (sessenta) dias, a EDP demorou tempo muito superior para proceder ao reparo do fornecimento de energia elétrica. Ao contrário disso, a narração fática dos autos demonstra que a precariedade no fornecimento foi por inúmeras vezes noticiada à concessionária – que até mesmo a comprovou por meio de inspeção no local – e não foi resolvida no prazo estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021/ANEEL.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Além disso, verifico que também houve corte irregular do fornecimento de energia elétrica, tese não suficientemente afastada pela recorrente neste feito, o que atrai o seguinte entendimento: “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Cabe ao titular do serviço comunicar qualquer alteração cadastral para que a prestadora do serviço possa ter conhecimento dessas mudanças. No caso em questão, a contestação por parte da autora é incontroverso.

Somado a isso, analisando os documentos trazidos pela própria parte requerida, destaco o documento de fls. 05, id. 39341982 : " [...] a EDP efetuou uma medição no ponto de entrega de energia da unidade consumidora acima citada no período de 16.06.2023 a 23.06.2023, ficando constatado que os níveis de tensão se encontram fora dos padrões estabelecidos no módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica [...]".

Assim, é fato assumido como verdadeiro a situação descrita na inicial, no que se refere ao fornecimento de energia fora dos padrões necessários e adequados.

Adicionalmente, é incontroverso que a empresa concessionária de energia elétrica é responsável por realizar a manutenção regular da infraestrutura e garantir a adequada conservação das instalações, conforme a Resolução nº 1001/2021 da ANEEL.

Chamo atenção para o fato de não ter a parte requerida comprovado, através de prova inequívoca, qualquer excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 14, §3º, do CDC.

As alegações da autora são verossímeis, ainda mais considerando o caráter essencial do serviço, o que torna o contexto narrado na inicial ainda mais dramático, somado ao fato que não há evidências que justifiquem a precariedade do serviço fornecido.

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor foi arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrida (
corte irregular de energia elétrica, bem como a demora excessiva da concessionária em proceder reestruturação da rede elétrica
).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)